Tribunal: TJSP
Processo: 1503095-42.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso ministerial. Provimento parcial dos recursos defensivo para elevar a pena de Adriano de 1/5, na primeira fase,e, quanto a Marcelo, de 1/6.
2-) A prova obtida não é ilícita. Havia mandado de busca e apreensão e exame de celular para Adriano. Preso, ele delatou Marcelo como o dono da droga. Detido, Marcelo permitiu o exame de celular e diligência

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso ministerial. Provimento parcial dos recursos defensivo para elevar a pena de Adriano de 1/5, na primeira fase,e, quanto a Marcelo, de 1/6.
2-) A prova obtida não é ilícita. Havia mandado de busca e apreensão e exame de celular para Adriano. Preso, ele delatou Marcelo como o dono da droga. Detido, Marcelo permitiu o exame de celular e diligência em sua casa. O número de funcionários e Autoridades envolvidos não permite que se tenham agido com ilicitude quanto a eles.
3-) Prova oral, documental e pericial comprovam que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas. Não se pode desclassificar as condutas para porte de drogas.
4-) As penas deverão sofrer pequena alteração. Na primeira fase, Adriano tem mau antecedente, ademais, a quantidade de droga não era desprezível, 150 gramas de maconha, dividida em 6 tijolos, logo, sua pena-base fica 1/5 acima do mínimo, em seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa; quanto a Marcelo, as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente favoráveis, porque admitiu ser sua a droga acima, além de haver registro razoável de negociação de entorpecente, pode ficar com a pena-base no patamar fixado cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão e quinhentos e setenta (570) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Embora Adriano diga que estava com a droga para guardar para Marcelo, não admite o tráfico, tampouco Marcelo. Na terceira fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Adriano tem maus antecedentes e as drogas não são em quantidade desprezível. Marcelo tem esse aspecto negativo e reiteração criminosa. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
5-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Praticaram crime equiparado a hediondo. Adriano tem maus antecedentes. Marcelo mostra intensa atividade de comércio ilícito de entorpecentes. Denotam, pois, periculosidade, ousadia, personalidades desvirtuadas e condutas sociais impróprias, não respeitam os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Não se pode substituir as penas privativas da liberdade por restritiva de direitos.As penas são superiores a quatro (4) anos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Por fim, a substituição não cumpre os fins da pena, quais sejam, retribuir pelos grave crime cometido, prevenir que ele e outros não se realizem e recuperar-se Patrícia e Guilherme para uma convivência harmônica em sociedade.
8-) Recursos presos (fls. 695/696). Devem permanecer no cárcere, Adriano tem maus antecedentes, eles praticaram tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, seria ilógico deixá-los detidos por toda a tramitação e libertá-los agora, ainda mais que estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000777725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503095-42.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ADRIANO RICARDO RUY e
MARCELO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso ministerial e deram
provimento parcial aos recursos defensivos, redimensionando-se as penas para seis (6) anos de
reclusão e seiscentos (600) dias-multa para Adriano e cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa para Marcelo, no mais, subsiste a r.
sentença, tal qual proferida,com determinação, nos termos do voto do E. Relataor. V.U. Fará
declaração de voto convergente o revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3483
Apelação Criminal no 1503095-42.2019.8.26.0472
Comarca: 2a Vara de Porto Ferreira
Juiz de Direito: doutor Valdemar Bragheto Junqueira
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo,
Marcelo de Oliveira e Adriano Ricardo Ruy
Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso ministerial. Provimento
parcial dos recursos defensivo para elevar a pena de Adriano de 1/5, na primeira fase,e,
quanto a Marcelo, de 1/6.
2-) A prova obtida não é ilícita. Havia mandado de busca e apreensão e exame
de celular para Adriano. Preso, ele delatou Marcelo como o dono da droga. Detido,
Marcelo permitiu o exame de celular e diligência em sua casa. O número de funcionários
e Autoridades envolvidos não permite que se tenham agido com ilicitude quanto a eles.
3-) Prova oral, documental e pericial comprovam que os apelantes praticaram
o crime de tráfico de drogas. Não se pode desclassificar as condutas para porte de drogas.
4-) As penas deverão sofrer pequena alteração. Na primeira fase, Adriano
tem mau antecedente, ademais, a quantidade de droga não era desprezível, 150 gramas de
maconha, dividida em 6 tijolos, logo, sua pena-base fica 1/5 acima do mínimo, em seis (6)
anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa; quanto a Marcelo, as circunstâncias
judiciais não lhe são totalmente favoráveis, porque admitiu ser sua a droga acima, além
de haver registro razoável de negociação de entorpecente, pode ficar com a pena-base no
patamar fixado cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão e quinhentos e setenta (570)
dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Embora Adriano diga que
estava com a droga para guardar para Marcelo, não admite o tráfico, tampouco Marcelo.
Na terceira fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Adriano tem maus antecedentes e as drogas não são em quantidade desprezível. Marcelo
tem esse aspecto negativo e reiteração criminosa. As penas são finais, pois mais nada as
alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
5-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Praticaram crime
equiparado a hediondo. Adriano tem maus antecedentes. Marcelo mostra intensa
atividade de comércio ilícito de entorpecentes. Denotam, pois, periculosidade, ousadia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidades desvirtuadas e condutas sociais impróprias, não respeitam os princípios
ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma,
retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se
que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
7-) Não se pode substituir as penas privativas da liberdade por restritiva de
direitos.As penas são superiores a quatro (4) anos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Por
fim, a substituição não cumpre os fins da pena, quais sejam, retribuir pelos grave crime
cometido, prevenir que ele e outros não se realizem e recuperar-se Patrícia e Guilherme
para uma convivência harmônica em sociedade.
8-) Recursos presos (fls. 695/696). Devem permanecer no cárcere, Adriano
tem maus antecedentes, eles praticaram tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo,
seria ilógico deixá-los detidos por toda a tramitação e libertá-los agora, ainda mais que
estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 674/675
Os apelantes, Adriano Ricardo e Marcelo, foram condenados às penas de
cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão, regime inicial fechado, e quinhentos e
setenta (570) dias-multa, no mínimo legal, como incursos no art. 33 da Lei no
11.343/2006, porque em 6.12.2019, por volta das 7 horas, na Rua Joaquim Miguel
Pereira, 520, Porto Ferreira, tinham em depósito, agindo em conluio, para fins de
tráfico, 6 grandes porções de maconha, 142,68 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, Polícia Civil, Polícia Militar,
Guarda Municipal e Ministério Público, em cumprimento de mandado de busca e
apreensão, foram à residência de Adriano, feita vistoria no imóvel, os agentes
localizaram o entorpecente em um armário. Indagado, de início negando o
conhecimento da droga, Adriano acabou por admitir que a guardava para uma pessoa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prenome "Marcelo". Localizando, também foi preso. Ele assumiu a propriedade das
drogas e disse ser para próprio consumo. Todavia, aparelhos celulares dos dois foram
apreendidos e, com autorização judicial, manuseados, encontrando-se conversa entre
eles. Adriano guardaria a droga, "já vendida". No aparelho de Marcelo foram
encontradas conversas e áudios de negociação de venda de maconha para usuários.
O Ministério Público ofereceu recurso para sustentar, em primeiro lugar, sua
tempestividade, depois, que Adriano foi, na verdade, apenado a oito (8) anos e dois (2)
meses de reclusão e mil e quinhentos (1500) dias-multa (fls. 763/769).
Nas razões de apelação de Adriano defendeu-se a) absolvição pela
insuficiência de provas; b) desclassificação para porte de drogas; c) não se pode
reconhecer a existência de maus antecedentes; d) incidência de confissão; e) aplicar a
causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; f) regime inicial aberto; g)
substituição da pena corporal por restritiva de direitos e h) apelo em liberdade (fls.
713/733).
Marcelo pugnou a) nulidade da ação policial; b) absolvição pela
precariedade de provas; c) pena-base no mínimo legal; d) tráfico privilegiado; e) regime
inicial semiaberto ou aberto e f) substituição da pena corporal por restritiva de direitos
(fls. 734/757).
Contrarrazões a fls. 774/776, 778/787 e 789/793, requerendo a manutenção
da r. sentença no que não impugnaram.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo ministerial e desprovimento dos recursos defensivos (fls. 805/832).
II – Fundamentação
Nulidade da diligência policial no trabalho de Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode acolher o pleito da douta Defesa. Os policiais agiram em
conformidade com o transcorrer da diligência na casa de Adriano, não se podia esperar
outra atitude senão ir ao encontro de quem foi delatado como o dono da droga, Marcelo.
Eles estavam de posse de mandado de busca e averiguação de aparelho
celular na casa de Adriano, pela suspeita de guarda de drogas e armamento. Lá foram,
encontrado as 6 unidades de maconha. Em seguida, Adriano disse que a droga era de
uso de Marcelo, no transcorrer da investigação, conseguiram apurar que era produto de
tráfico.
Foram até onde estava Marcelo, em seu trabalho, pegaram seu celular, ele
autorizou o exame, pois "nada devia", conforme dito no distrito. Não se pode crer que
Autoridade Policial, policiais civis e militares, além de alguém do Ministério Público
permitisse que se consignasse uma inverdade.
Acaso os policiais, diante da afirmação de Marcelo na fase investigativa, de
que poderia haver manuseio do celular e, ainda, que permitira ingresso em sua casa, não
fizessem uma ou outra atividade ou ambas, estariam descumprindo dever de ofício.
Tinha o dever de averiguar. Necessitavam averiguar, por isso foi feita a "força tarefa"
contra o tráfico.
Não se pode imaginar um grupo de pessoalmente altamente organizado
recuasse em examinar o celular e vasculhar sua casa porque ele poderia retroceder em
contraditório.
Julga-se a lide.
O recurso do Ministério Público não pode ser provido e os apelos da Defesa
comportam parcial provimento, respeitando o entendimento do nobre Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
3/5, auto de exibição e apreensão de fls. 6/7, auto de constatação preliminar de fls. 8 e
laudos químico-toxicológico de fls. 14/16 e 17/18, cocaína e maconha foram
apreendidas.
A autoria é atribuível aos apelantes.
No distrito, Adriano declarou ser inocente. De manhã, os policiais civis
foram a sua residência, com um mandado de busca, apresentado pelo Delegado de
Polícia. Estava com 6 porções de maconha de um amigo, Marcelo. Ele é usuário e pediu
para deixar a droga lá porque não queria guardá-la em casa. Não queria prejudicá-lo ou
vender referido entorpecente. É usuário de maconha há 30 anos, às vezes, usa maconha
com Marcelo nos fundos de sua residência. Nunca teve armas de fogo. Está fazendo
tratamento de dependência química junto ao CAPS da cidade, já foi internado 2 vezes
para tratamento (fls. 6/7).
Marcelo afirmou ser usuário de maconha, há 17 anos. Estava em seu
trabalho quando procurado pelos policiais civis e foi levado à delegacia. A droga
encontrada com Adriano, 6 porções de maconha, cerca de 150 gramas, é sua. Deixou-a
lá porque não queria levá-la para sua casa. Conhece Adriano há 15 anos. Comprou a
droga por R$ 200,00, de um desconhecido. Nunca esteve internado para tratamento.
Autorizou a manipulação de o aparelho celular. Nunca desconfiou que Adriano fizesse
tráfico ou tivesse algo de ilícito em sua casa (fls. 4/5).
As negativas não são convincentes, sendo que havia mandado de busca
para ingresso na casa de Adriano, além de manuseio de seu celular (fls. 33/36). A
imagem da tela de celular em que Marcelo deixará com Adriano maconha já vendida
está a fls. 67. Ele não nega guardar a droga para Marcelo. Este apelante também
permitiu o exame de seu celular.
Em juízo, Adriano disse que a droga era de seu amigo Marcelo, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havialhe pedido para guardá-la na quinta, sendo que logo na sexta ele iria pegá-la. Na
sexta de manhã a polícia apareceu lá. Não conhecia os policiais. Fez um furto em 1995.
Não tem desavença com os policiais. Não sabia que essa droga era para ser vendida. Já
usaram drogas juntos. Quando recebeu a mensagem, não sabia se dizia sim ou não.
Pensou em Deus, mas acabou aceitando, fez por amizade. Não tinha noção de que se
guardasse por um só dia seria tráfico. Fuma cigarro de maconha. "Bunda Grande" é o
apelido de Marcelo. Confirmou a existência das mensagens no celular. Confundiu
"comprar" com "vender". Nunca soube que Marcelo vendia drogas. Não sabe por qual
razão Marcelo lhe pediu para guardar a droga. Deveria ter falando "não" para Marcelo.
Mora há 70 metros da delegacia.
Marcelo declarou que a droga era sua, pois a comprou. A droga era para seu
uso, nunca traficou. Não tinha problema com policial nenhum. Comprava drogas em
grande quantidade para usar. Não traficava para sobreviver, mas eventualmente vendia
para fazer um pequeno dinheiro para sustentar o seu vício. Nunca viveu do tráfico. O
que ganhou foi do seu trabalho registrado em carteira. Conversa a respeito da droga com
Tarcis era porque não queria mais a droga. Cobrou Kevin porque ele tinha comprado
dele. Pegava aquela quantidade a cada mês ou cada dois meses. Estava vendendo para
se livrar disso. Não queria jogar fora para não perder dinheiro. Essa última remessa não
se recorda para quem iria repassar, nem iria fumar essa. Não se recorda de foto com
revólver na mão. Não sabe precisar quem é "Lemão". Não negociava com ele. Não se
lembra da conversa com Alex. No dia dos fatos viu a viatura da Polícia Civil chegando
no seu trabalho. Disseram que tinham mandado para entrar na sua casa e aprender o seu
celular, não leram mandado para ele. Do seu trabalho foram até sua casa. Entregou o
celular porque disseram que tinham um mandado. Foi na viatura policial. É usuário
desde os 16 anos de idade. Nunca foi internado. Maconha é a porta do inferno, ela é a
entrada para destruir muita coisa na vida do ser humano.
Os apelantes negam a consciência e vontade de traficar. Todavia,
Adriano, novamente, disse que guardou a droga para Marcelo. Enquanto,
Marcelo, para "sustentar o vício" vendia droga e conversou com terceiros sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso.
André Pereira, policial civil, disse que na manhã da data dos fatos, durante
operação conjunta com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Ministério Público,
compareceu na residência de Adriano Ricardo Ruy, acompanhado do Delegado de
Polícia e outros policiais civis, onde deram cumprimento a um mandado de busca e
apreensão. Ao chegarem na residência de Adriano, procederam a buscas no imóvel,
sendo que logrou êxito em localizar em um armário, na área frontal da residência, uma
sacola plástica contendo em seu interior a quantia de 06 (seis) pequenos tijolos de
maconha, pesando em sua totalidade 153 gramas; Adriano inicialmente negou a
propriedade dos entorpecentes, porém, em seguida admitiu que estava guardando tal
entorpecente para uma pessoa de prenome "Marcelo". Em vista dos fatos foi dada voz
de prisão em flagrante delito a Adriano, sendo encaminhado à delegacia. As diligências
prosseguiram sendo que o delegado Eduardo e o policial civil Stringhetta conseguiram
localizar a pessoa de Marcelo de Oliveira, de vulgo "Buda". Houve divisão de tarefas da
equipe por ocasião do cumprimento. Achou os tijolos de maconha numa sacola que
estava em um móvel numa área de serviço. Não conhecia Adriano dos meios policiais.
Não sabe de outros mandados cumpridos na casa de Adriano. Não encontrou outros
petrechos para o tráfico, nem anotações. Foi apreendido aparelho celular de Adriano.
Marcelo não era alvo do mandado. Não sabe quem fez as diligências para encontrar
Marcelo.
Luiz Stringhetta, policial civil, disse que na manhã da data dos fatos,
durante operação conjunta com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Ministério
Público, compareceu na residência de Adriano Ricardo Ruy, acompanhado do Delegado
de Polícia e outros policiais civis, onde deram cumprimento a um mandado de busca e
apreensão. Ao chegarem na residência de Adriano, procederam a buscas no imóvel,
sendo que o investigador André logrou êxito em localizar em um armário na área frontal
da residência, uma sacola plástica contendo em seu interior a quantia de 06 (seis)
pequenos tijolos de maconha, pesando em sua totalidade 153 gramas; Adriano
inicialmente negou a propriedade dos entorpecentes, porém, em seguida, admitiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava guardando tal entorpecente para uma pessoa de prenome "Marcelo". Em vista dos
fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito a Adriano sendo encaminhado à
delegacia. As diligências prosseguiram sendo que ele e o delegado Eduardo
conseguiram localizar a pessoa de Marcelo de Oliveira, de vulgo "Buda". Denúncias
davam conta da existência de drogas e armas na casa de Adriano. Acrescentou que no
celular de Adriano foram encontrados diálogos dando conta da localização e
movimentação das viaturas policiais. Adriano era conhecido dos meios policiais por
conta de uma passagem por furto. Não se lembra de cumprir mandados na casa de
Adriano. Não foram encontrados outros petrechos para o tráfico, nem anotações. Busca
foi feita na casa de Adriano; Marcelo não era alvo do mandado de busca. Marcelo
autorizou a diligência na casa dele.
Os policiais incriminam os apelantes. Não há motivo para desacreditar
nos depoimentos, pois havia uma operação conjunta entre Polícia Civil, Polícia
Militar, Guarda Civil e Ministério Público. Não seria feita alguma arbitrariedade
ou ilegalidade com tantos organismos de contenção do crime unidos. Havia, ainda,
busca, com autorização de verificação de celular, para Adriano. Quanto a Marcelo
ele autorizou exame de seu aparelho, até mesmo para mostrar ser inocente, e
revista em seu domicílio. O celular de Marcelo, em tempos em que se reforça a
efetivação dos direitos fundamentais, não seria examinado e constaria isso de seu
interrogatório extrajudicial, se não fosse verdade. A Autoridade Policial,
principalmente, não iria colocar uma operação envolvendo as principais
instituições para o combate ao tráfico em risco, muito menos a lisura de sua
atividade investigativa.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
Luiz Divino asseverou que Adriano foi casado com sua sobrinha, mas nada
sabe a respeito da acusação. Adriano é uma pessoa excelente, não sabe de nada que pese
em seu desfavor. Adriano tem problema de saúde do pulmão. Ele usava uma
"macoinha". Nunca soube que a polícia esteve em sua casa. Adriano frequentava a
igreja ultimamente e nunca via nada na casa dele.
Cristiane disse que nada sabe a respeito da acusação. Conhece Adriano há
uns 30 anos. Ele usa maconha. Era era casado com sua irmã. Sempre foi um bom pai e
um bom filho. Nunca soube de envolvimento dele com tráfico. Ele tem dois nódulos no
pulmão que podem virar um câncer. Adriano estava frequentando igreja havia mais de
ano.
Maria Aparecida nada sabe a respeito da acusação. É pastora da igreja e
Adriano frequentava-a. A igreja fica próxima da casa de Adriano. Nunca ouviu
comentários de ingresso da polícia naquela residência. Nunca viu fluxo de pessoas na
casa de Adriano. Para ela foi uma surpresa o acontecido. Já ministrou culto na casa de
Adriano. Ele disse que tinha um vício em maconha e queria ser liberto. Quando
começou ir na igreja a mãe de Adriano disse que ele tinha dois nódulos no pulmão.
Adriano disse que queria virar pastor.
As testemunhas não isentam Adriano de responsabilidade, porque não
viram os fatos. Afirmam que ele era usuário, todavia, não se provou realizar essa
atitude exclusivamente. Sendo assim, prevalece o comércio ilícito de drogas.
O art. 33 da Lei de Tóxicos não tem apenas uma conduta, há várias. Não há
necessidade de verificar a entrega a consumo ou fornecimento, apenas. No caso, um
guardava droga, Adriano, o outro vendeu, Marcelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do narcotráfico não se exige
qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou
guarde a substância proibida, não se exigindo a traditio para consumação do delito
(RJTJSP- vol. 97, pág. 512) (cf. Apelação Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a
Câmara de Direito Criminal do TJSP – Rel. Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019,
publicação eletrônica no site, p. 15).
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: “A alegação de
viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498) (Apelação
Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP –
Rel. Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação eletrônica no site, p. 15).
Novamente, lembre-se que a fotografia das drogas apreendidas foi
providenciada, fls. 39, não é uma quantidade exagerada, entretanto, não está
acondicionada de maneira a consumir.
Também conforme já lembrado, a notícia da venda dessa droga, no celular,
está a fls. 67. Ela seria deixada na casa de Adriano e, no sábado, Marcelo daria um
"beck".
Existem mensagens e áudio de negociação de droga perpetrada por Marcelo,
cujo teor está a fls. 583/593. Existem imagens de droga embalada, tesoura, revólver.
Tudo a demonstrar a intensa atividade ilícita.
As provas são robustas da participação dos apelantes no delito.
As penas deverão sofrer pequena alteração.
Na primeira fase, Adriano tem mau antecedente, ademais, a quantidade de
droga não era desprezível, 150 gramas de maconha, dividia em 6 tijolos, logo, sua pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base fica 1/5 acima do mínimo, em seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-
multa (fls. 329/330."A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que as
condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5
anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I,
do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes" (REsp n. 1.741.828/SP – T5 –
Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi – J. 4.9.2018), todavia, não se incluem as
condenações por porte de drogas, porque se não geram reincidência, também não podem
gerar registros não benéficos – fls. 331 (“1. Conforme o entendimento firmado pela
Sexta Turma no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/8/2018), revela-se
desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação
pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumento que também se aplica
para os maus antecedentes.” (AgRg no HC 552355/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 10.3.2020 Dje 16.2020), quanto a Marcelo, as circunstâncias
judiciais não lhe são totalmente favoráveis, porque admitiu ser sua a droga acima, além
de haver registro razoável de negociação de entorpecente, pode ficar com a pena-base
cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão e quinhentos e setenta (570) dias-multa (não
há qualquer problema de começar a elevar a pena nesta etapa pelo mínimo, pois é um
critério objetivo e mostra com segurança qual foi o patamar adotado. Se há alguma
injustiça, ela deve ser resolvida pelo legislativo, pois ele elabora as leis, na tripartição
das funções estatais. O Julgador aplica a lei. Ao realizar essa atividade, concilia-se a
individualização penal, prevista constitucionalmente, com os parâmetros estabelecidos
pelos legislador infra-constitucional. Não há qualquer tentativa de descumprir decisões
do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça e, sim, adequar as penas
aos casos concretos, que não podem ser restringir à gravidade do crime ou condições
subjetivas negativas. Estabeleceu-se um limite mínimo e máximo no tipo secundário
para, crendo-se na recuperação do apenado, imaginar que ele não chegará ao extremo de
sua conduta condenável. As frações utilizadas pela quase unanimidade de Julgadores,
1/6, 1/5, 1/4 e assim por diante, também são importantes para demonstrar concretamente
como se chegou a uma determinada pena, aliás, na lei existe essa referência e, só por
esse fato, não se podem desprezá-las).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Embora Adriano diga
que estava com a droga para guardar para Marcelo, não admite o tráfico, tampouco
Marcelo. Ambos dizem que são usuários (Súmula 630 do STJ: “A incidência da
atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse
ou propriedade para uso próprio”.
Na terceira fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006.
Adriano tem mau antecedente, só isso impede a aplicação da redutora (nos
termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do
caso concreto, reiteração criminal em local de fácil distribuição da droga e as
circunstâncias da prisão revelam que não era principiante ou traficante ocasional (AgRg
no HC 547176/SP – T6 – Sexta Turma – Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 17.12.2019
– DJe 4.2.2020; AgRG no HC 526085/SP – 5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro
Dantas – J. 3.12.2019 – DJe 16.12.2019; HC 4780001/SP – T5 - Quinta Turma – Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik – J. 5.2.2019 – DJe 14.2.2019 e AgRg no HC 530668/ES – T5
– Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 19.11.2019 – DJe
3.12.2019 – nos dois últimos mencionaram a reincidência também).
Além disso, Adriano não estava com quantidade de droga desprezível, sendo
ela de domínio de Marcelo. Não é crível que Adriano não soubesse da venda da droga,
porque recebeu a mensagem de aviso e, ademais, conhecia o co-apelante há muitos
anos.
A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons
antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Nesse contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância
apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06) (HC 498685/SP
T5 Quinta Turma do STJ Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 28.5.2019 Dje
7.6.2019). Ainda: HC 493263/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik
J. 7.5.2019 Dje 20.5.2019 e HC 489860/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro
Dantas J. 23.4.2019 DJe 30.4.2019.
Não existe, para lembrar, "bis in idem" no uso da quantidade e tipo de
droga na primeira fase e na terceira fase, segundo ensinamento do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Em acréscimo: “EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II,
a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em
concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o
agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou
integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o
intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do
redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas
corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 122594/SP - Relatora Ministra Rosa
Weber - J. 23.9.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"3. Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da
quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira
etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o
afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 -
quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de
entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela
Suprema Corte no ARE 666.334/AM." (AgRg no HC 546365/SP – STJ – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 20.2.2020 – DJe 2.3.2020). No mesmo teor:
AgRg no REsp 1846545/SP – T5 – Quinta Turma - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J.
18.2.2020 - DJe 20.2.2020; AgRg no HC 550588/RS – T6 – Sexta Turma – Rel. Min.
Nefi Cordeiro – J. 18.2.2020 – DJe 27.2.2020 e HC 493815/SP – T5 – Quinta Turma –
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 18.2.2020 – DJe 28.2.2020.
Por fim, pelo que se nota do que foi obtido do celular de Marcelo, sua
atividade no tráfico era intensa. Dedicava-se à atividade criminosa, como meio para
auferir lucro.
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial das penas corporais é o fechado.
O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, traz consequência
danosos as pessoas individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga.
Adriano tem mau antecedente e, ainda, mesmo recebendo a mensagem de
Marcelo, quer fazer crer cuidar da droga apenas porque ele era usuário. De seu lado,
Marcelo negociava intensamente drogas pelos meios de comunicação, dedicava-se a
isso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode deixar de lembrar que havia um grupo grande de pessoas para
coibir o avanço do tráfico e armazenamento de armas, composto por Polícia Civil,
Polícia Militar, Guarda Municipal, Ministério Público e com autorização de busca e
manuseio de celular apreendido firmado por Autoridade Judicial, direcionado a
Adriano. Com sua prisão, descobriu-se Marcelo. Tudo a evidenciar a periculosidade de
cada um.
Denotam, pois, periculosidade, ousadia, personalidades desvirtuadas e
condutas sociais impróprias, não respeitam os princípios ético-jurídicos da sociedade,
"viver honestamente" e "não lesar outrem".
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com
o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não
ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em
sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
Não se pode substituir as penas privativas da liberdade por restritiva de
direitos.
As penas são superiores a quatro (4) anos (art. 44, inciso I, do Código
Penal).
Por fim, a substituição não cumpre os fins da pena, quais sejam, retribuir
pelos grave crime cometido, prevenir que ele e outros não se realizem e recuperar-se
Patrícia e Guilherme para uma convivência harmônica em sociedade.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo
provimento parcial dos recursos defensivos, redimensionando-se as penas para seis (6)
anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa para Adriano e cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa para Marcelo, no mais,
subsiste a r. sentença, tal qual proferida.
Recursos presos (fls. 695/696). Devem permanecer no cárcere, Adriano tem
maus antecedentes, eles praticaram tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo,
seria ilógico deixá-los detidos por toda a tramitação e libertá-los agora, ainda mais que
estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50262
APELAÇÃO No 1503095-42.2019.8.26.0472
APELANTES/APELADOS:
MINISTÉRIO
PÚBLICO;
MARCELO
DE
OLIVEIRA; ADRIANO RICARDO RUY
COMARCA: PORTO FERREIRA
AÇÃO PENAL No 1503095-42.2019.8.26.0472
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUIZ VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MA
RELATOR: DESEMBARGADOR EDISON TETSUZO NAMBA (ETN 3483)
DECLARAÇAÕ DE VOTO CONVERGENTE
MARCELO DE OLIVEIRA e ADRIANO
RICARDO RUY foram condenados pela sentença de fls. 674/696,
da 2a Vara da Comarca de Porto Ferreira, cada qual ao
cumprimento, em regime prisional inicial fechado, de uma pena de
cinco anos e oito meses de reclusão, sem direito de recorrer em
liberdade, além do pagamento de quinhentos e setenta dias-multa,
no menor valor unitário, ambos por infração ao artigo 33 da Lei no -
11343/2006.
Inconformados, recorreram os réus e o
Representante do Ministério Público.
O Ministério Público postula a retificação
do dispositivo da sentença, a fim de que conste a correta sanção
aplicada ao corréu Adriano, que seria de oito anos e dois meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão, além de mil e quinhentos dias-multa.
Adriano
busca
absolvição,
argumentando para tanto com a precariedade da prova acusatória.
Subsidiariamente, pede a redução da sua reprimenda, inclusive
pela incidência da causa de redução do artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, o abrandamento da modalidade carcerária inicial, e a
aplicação de penas substitutivas (fls. 713/733).
Marcelo suscita preliminar de nulidade
do processo, por reputar que a atividade policial foi desempenhada
de forma ilegal, e que a sua condenação está baseada em provas
ilícitas. No que se refere ao mérito, bate-se por absolvição, por
insuficiência probatória, e pleiteia, subsidiariamente, a redução da
pena, também pela incidência da causa de diminuição do artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11343/2006, e a imposição de regime prisional mais
brando (734/757).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, e a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
pelo acolhimento da irresignação do Ministério Público, e pelo não
provimento dos apelos dos acusados (fls. 805/832).
É o relatório.
Não
há
nulidade
alguma
a
ser
reconhecida.
Após o cumprimento de mandado
judicial de busca, que culminou na apreensão de drogas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereço do réu Adriano, descortinou-se que a substância
entorpecente pertencia a um terceiro, cuja identidade foi, na
sequência, descoberta pelas autoridades responsáveis pelas
investigações.
Diante
da
fundada
suspeita
do
envolvimento em crime de tráfico, o referido terceiro, no caso, o
corréu Marcelo, foi visitado em seu local de trabalho. Na ocasião,
Marcelo forneceu espontaneamente aos agentes da lei que
participaram da diligência a senha de acesso ao seu aparelho de
telefone celular. Como os dados encontrados no aparelho
apontavam para a efetiva participação de Marcelo no delito de
tráfico que estava sendo apurado, ele foi preso em flagrante e
conduzido para o distrito policial.
Ante tal panorama, não há que se falar
em ilegalidade da ação policial ou em ilicitude das provas obtidas
em desfavor dos acusados, porquanto, embora seja certo não ter
havido prévia autorização judicial para o acesso dos policiais aos
dados constantes no celular, é inequívoco que o próprio
proprietário, de forma voluntária, autorizou o acesso, fornecendo a
senha de desbloqueio aos policiais que, de sua vez, procuraram o
corréu Marcelo em seu local de trabalho para averiguação de
notícia de prática de grave ilícito penal, calcada em dados
concretos provenientes do cumprimento anterior de mandado
judicial de busca.
É de rigor, portanto, a rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria preliminar.
No que diz respeito ao mérito, a
condenação dos réus é inarredável.
As provas presentes nos autos não
deixam nenhuma dúvida de que, durante o cumprimento de
mandado judicial de busca, foi encontrada relevante quantidade de
droga (cento e quarenta e dois gramas e sessenta e oito
centigramas) na residência do corréu Adriano.
A apreensão foi confirmada, em Juízo,
pelas testemunhas André e Luiz Roberto (depoimentos disponíveis
em arquivos digitais), insuspeitos policiais que atuaram no caso,
estando ainda documentada pelo auto de exibição e apreensão (fls.
20/21) e pelo laudo do exame toxicológico (fls. 172/173).
Ademais, o próprio corréu Adriano
admitiu que estava efetivamente guardando a maconha a pedido de
um terceiro, indicando então Marcelo como sendo o proprietário da
substância entorpecente (interrogatório disponível em arquivo
digital).
De igual modo, o acusado Marcelo
também confessou que a droga apreendida lhe pertencia e estava
sendo guardada por Adriano (interrogatório disponível em arquivo
digital).
E embora os apelantes tenham negado
que a maconha encontrada pelos policiais se destinasse à prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mercancia ilícita, a alegação de Adriano, no sentido de que
desconhecia essa circunstância, e a de Marcelo, de que é usuário e
consumiria o entorpecente, não podem ser aceitas, uma vez que
foram desmentidas pelos dados extraídos dos aplicativos de
mensagens instalados nos respectivos aparelhos de telefonia
celular.
Com efeito, o exame das mensagens
que os réus trocaram entre si e com terceiros não deixa nenhuma
dúvida de que Marcelo vendia maconha e de que Adriano tinha
ciência dessa circunstância, de modo que participava dessa
atividade ilícita, guardando o entorpecente que seria comercializado
(fls. 190 e 583/615).
Ante tal panorama, a condenação de
ambos os recorrentes, pelo crime de tráfico que lhes foi imputado
na denúncia, era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição,
ou mesmo de desclassificação para o crime de uso.
As penas impostas aos agentes, com as
adequações realizadas pelo Relator Sorteado (seis anos de
reclusão, mais seiscentos dias-multa, no piso, para Adriano, que
tem maus antecedentes; e cinco anos e dez meses de reclusão,
mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso, para Marcelo),
bem atendem ao binômio reprovação/prevenção, não comportando
outros reparos. Até porque, há evidências de que os acusados se
dedicavam a atividades criminosas, e não agiam sozinhos,
integrando um grupo maior, que praticava rotineiramente o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de drogas, o que inviabiliza a incidência da causa de redução do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Com
o
redimensionamento
das
reprimendas, fica prejudicada a pretensão recursal do Ministério
Público, já que as sanções passam a ser as fixadas por esta Corte,
e não aquelas estabelecidas em Primeiro Grau.
O regime prisional inicial fechado é o
único compatível com a gravidade concreta do ilícito penal
perpetrado, e com a elevada culpabilidade dos recorrentes, já que
Adriano tem maus antecedentes, e Marcelo, pelo que se
descortinou nos autos, tinha intensa dedicação ao comércio ilícito
de drogas.
Diante
do
exposto,
acompanho
integralmente o Relator Sorteado, rejeitando a matéria
preliminar, dando parcial provimento aos recursos dos réus,
para corrigir as penas, nos moldes propostos no voto
condutor, e negando provimento ao apelo Ministerial, que a
rigor ficou prejudicado.
XAVIER DE SOUZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON TETSUZO NAMBA
129D4FC9
20
25
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
12A0AD87
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503095-42.2019.8.26.0472 e o código de confirmação da tabela acima.